Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 33 DO STJ. CIRCUNSCRIÇÃO DE BRASÍLIA. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de competência territorial, portanto, de natureza relativa, razão porque o declínio de ofício não se coaduna com o enunciado da súmula 33 do col. STJ, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
2. A execução de título extrajudicial encontra normativa relacionada a competência no art. 781, do CPC, o qual permite ao credor ajuizar a ação no foro do domicílio do executado, no de eleição ou no da situação dos bens. Precedentes.
3. Agravo de instrumento provido, para firmar a competência territorial na ilustre Circunscrição Judiciária de Brasília.